Tribunal: TJES
Processo: 5001646-63.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001646-63.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA MARIA DE JESUS QUIRINO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A lide versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contrato com designação temporária. Alega a parte autora ter prestado serviço ao réu nos anos de 2007 até o presente momento, pleiteando nesta ação o período compreendido de todo o período. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

O juízo de origem julgou improcedente os pedidos. Assim, o(a) autor(a), através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos aduzidos na petição inicial. Por sua vez, a parte ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Ao analisar os autos, observa-se que o(a) autor(a) foi contratado(a) sob o regime de designação temporária pelo requerido para exercer a função de Técnica de Enfermagem. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Constata-se, outrossim, que os prazos máximos previstos na legislação pertinente foram extrapolados, ainda que se considere a possibilidade de prorrogação. Apenas considerando-se o período não alcançado pela prescrição, o(a) autor(a) permaneceu por tempo excessivo no cargo, em regime de designação temporária. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário.

As seguidas contratações do(a) recorrente desvirtuaram a característica de transitoriedade e emergencialidade, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF, a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus o(a) autor(a) à verba de FGTS. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, o ato sentencial merece reforma para se declarar a nulidade dos contratos objetos da lide e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS à autora.

Quanto à incidência da prescrição quinquenal ou trintenária no que se refere ao pagamento de FGTS, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)”.

Partindo das premissas estabelecidas pelo STF (ARE 709.212/DF), a definição do prazo prescricional (quinquenal ou trintenário) não depende da data de ajuizamento, mas sim do termo inicial da prescrição (ou seja, a data em que o depósito do FGTS deixou de ser realizado), tendo como marco a data do julgamento do ARE 709.212/DF (13/11/2014). A regra de transição é a seguinte: Se o termo inicial da prescrição ocorreu após 13/11/2014, aplica-se diretamente o prazo quinquenal. Se o termo inicial ocorreu antes de 13/11/2014 (prazo já em curso), aplica-se o que ocorrer primeiro: o prazo de 30 anos (contado do termo inicial) ou o prazo de 5 anos (contado da decisão do STF, tendo como data limite 13/11/2019). A tese em questão é extensiva às situações em que o FGTS é devido pela Fazenda Pública (v.g., RE 1.195.673/PB).

Destarte, no presente caso, aplica-se
prescrição quinquenal
com a regra do STF (ARE 709.212/DF) para o FGTS. Assim o período não atingido pela prescrição é de 17/06/2020 até o término do último contrato da autora.

No que diz respeito ao índice de atualização monetária a ser utilizado, destaca-se o recente julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal, tendo a Suprema Corte decidido que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deverá ser atualizada na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial da inflação (IPCA) em todos os exercícios. Todavia, foram atribuídos efeitos ex nunc ao acórdão.

No entanto, constata-se que a situação dos autos não corresponde à do empregador que realiza depósitos de FGTS em prol de seu empregado, mas sim de uma condenação judicial do ente fazendário decorrente da nulidade dos contratos. Por tudo isso, aplica-se in casu o índice de correção monetária a partir dos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para REFORMAR a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR

a nulidade
dos contratos de designação temporária firmados entre a Recorrente e o Estado do Espírito Santo;
CONDENAR
o Recorrido (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) a realizar o
depósito de valores devidos a título de FGTS
na conta vinculada da parte autora (ELIANA MARIA DE JESUS QUIRINO), tendo por parâmetro o período
a partir de 17 de junho de 2020
até a data do término do último vínculo contratual irregular. Em relação ao índice de correção monetária e taxa de juros, aplica-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ.
DECLARO a prescrição
da pretensão da Recorrente relativa aos depósitos de FGTS devidos em período
anterior a 17 de junho de 2020
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)